Tribunal: STF
Processo: MS 21292
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO
MINISTÉRIO   PÚBLICO.  OMISSAO   DO  GOVERNADOR,   CONSISTENTE  DO
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Competência  do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista
a presenca de interesse da Magistratura Catarinense no desfecho da
lide, ja que providencia análoga foi por ela pleiteada, por via da
respectiva Associação de Classe.
          Atendidas, no curso da ação, as providencias reclamadas,
julga-se prejudicado o mandado de segurança.